Tribunal: TJSP
Processo: 1002913-31.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r Municipal no 911/11, questionamento sobre o abono concedido nos termos da Lei Municipal no 307/2002 e sobre a discricionariedade nos critérios de concessão de vale-alimentação na forma da Lei Municipal no 5.918/2017. Teses não acolhidas. Embora o Estatuto tenha previsto a progressão funcional do servidor, o decreto que estabeleceria os requisitos não foi editado. Norma que não é autoaplicável. Necessidade de cumprimento individual e concreto para que a Administração Pública possa conceder a benesse. Abono salarial. Não comprovação de que a concessão da verba remuneratória tenha violado o princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Sistema de previsão do vale-refeição que observou a isonomia entre os servidores públicos. Precedentes desse TJSP. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002913-31.2019.8.26.0079; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BOTUCATU. PROGRESSÃO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. ABONO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS NÃO COMPROVADA. VALE ALIMENTAÇÃO. ISONOMIA RESPEITADA. Pretensão ao reconhecimento do direito à progressão funcional na forma da Lei Complementar Municipal no 911/11, questionamento sobre o abono concedido nos termos da Lei Municipal no 307/2002 e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BOTUCATU. PROGRESSÃO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. ABONO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS NÃO COMPROVADA. VALE ALIMENTAÇÃO. ISONOMIA RESPEITADA. Pretensão ao reconhecimento do direito à progressão funcional na forma da Lei Complementar Municipal no 911/11, questionamento sobre o abono concedido nos termos da Lei Municipal no 307/2002 e sobre a discricionariedade nos critérios de concessão de vale-alimentação na forma da Lei Municipal no 5.918/2017. Teses não acolhidas. Embora o Estatuto tenha previsto a progressão funcional do servidor, o decreto que estabeleceria os requisitos não foi editado. Norma que não é autoaplicável. Necessidade de cumprimento individual e concreto para que a Administração Pública possa conceder a benesse. Abono salarial. Não comprovação de que a concessão da verba remuneratória tenha violado o princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Sistema de previsão do vale-refeição que observou a isonomia entre os servidores públicos. Precedentes desse TJSP. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002913-31.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MARCELO
MARQUES JOAQUIM, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Voto no 17996
Apelação Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante(s): Marcelo Marques Joaquim
Apelado(a)(s): Município de Botucatu
Juiz Sentenciante: Dr(a). José Antonio Tedeschi
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
BOTUCATU. PROGRESSÃO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE
CRITÉRIOS OBJETIVOS. ABONO. IRREDUTIBILIDADE DOS
VENCIMENTOS NÃO COMPROVADA. VALE ALIMENTAÇÃO.
ISONOMIA RESPEITADA. Pretensão ao reconhecimento do
direito à progressão funcional na forma da Lei Complementar
Municipal no 911/11, questionamento sobre o abono concedido
nos termos da Lei Municipal no 307/2002 e sobre a
discricionariedade nos critérios de concessão de vale-alimentação
na forma da Lei Municipal no 5.918/2017. Teses não acolhidas.
Embora o Estatuto tenha previsto a progressão funcional do
servidor, o decreto que estabeleceria os requisitos não foi editado.
Norma que não é autoaplicável. Necessidade de cumprimento
individual e concreto para que a Administração Pública possa
conceder a benesse. Abono salarial. Não comprovação de que a
concessão da verba remuneratória tenha violado o princípio
constitucional da irredutibilidade salarial. Sistema de previsão do
vale-refeição que observou a isonomia entre os servidores
públicos. Precedentes desse TJSP. Sentença de improcedência
mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto
no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de rito ordinário ajuizada por Marcelo Marques Joaquim em face de Município de
Botucatu. Na sentença de fls. 536/541, foi julgado improcedente o pedido voltado
ao reconhecimento do direito à progressão funcional na forma da Lei Complementar
Municipal no 911/11, questionamento sobre o abono concedido nos termos da Lei
Municipal no 307/2002 e a discricionariedade nos critérios de concessão de vale-
alimentação na forma da Lei Municipal no 5.918/2017. Em razão da sucumbência, a
parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079 -Voto no
3
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r. sentença,
aos seguintes argumentos: a) a progressão funcional prevista na Lei Complementar
Municipal no 911/11 não necessita de regulamentação, porque todos os elementos
necessários à sua implementação encontram-se descritos na legislação; b) o aumento
diferenciado do abono viola o patrimônio jurídico do autor, porque tratava-se de um
direito assegurado; c) há irregularidade na discriminação na concessão do vale-
alimentação (fls. 545/563).
O recurso foi respondido a fls. 566/570.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por Marcelo
Marques Joaquim em face de Município de Botucatu voltada ao reconhecimento do
direito à progressão funcional na forma da Lei Complementar Municipal no 911/11,
questionamento sobre o abono concedido nos termos da Lei Municipal no 307/2002
e sobre a discricionariedade nos critérios de concessão de vale-alimentação na
forma da Lei Municipal no 5.918/2017.
Não há reexame necessário com fundamento no artigo 496 do
Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 490 do STJ.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010 combinado
com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil de 2015, o recurso
é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Cabe ressaltar
a ausência de previsão da súmula impeditiva de recursos como requisito específico
de admissibilidade da apelação no Novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079 -Voto no
4
Pois bem. A Lei Complementar Municipal no 911/11, que
instituiu o Regime Estatutário como regime jurídico único dos servidores públicos
da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de
Botucatu, estabelece o seguinte:
“Art. 62. Os adicionais são vantagens pecuniárias concedidas
em razão do tempo de serviço, progressão, regime de tempo integral e de dedicação
exclusiva ou em face da natureza peculiar do cargo e compreendem:
I - por tempo de serviço;
II - progressão horizontal;
(...)
Art. 68. O adicional por progressão é a passagem do servidor
de um determinado grau para o imediatamente superior, dentro da mesma classe,
obedecido aos critérios especificados para a avaliação de desempenho e o tempo de
efetiva permanência na carreira, mediante a evolução horizontal, estabelecida e
regulamentado por decreto.”
De outra parte, o artigo 203 de referida Lei Complementar
Municipal dispôs o prazo máximo de 180 dias para a edição dos regulamentos e
instruções necessárias para a execução das normas previstas.
No entanto, o referido decreto previsto no final do “caput” do
artigo 68 da Lei Complementar Municipal no 911/11 não foi editado.
Não há como acolher os argumentos do apelante no sentido de
que a norma seria autoaplicável em decorrência dos critérios estabelecidos pelo
artigo 74 da referida Lei Complementar, porque sem o preenchimento de todos os
requisitos previstos na legislação de regência, dentre os quais a avaliação de
desempenho, não é possível compelir a Municipalidade a realizar a progressão
horizontal pleiteada pela parte autora.
Conquanto exista uma corrente doutrinária que entenda que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079 -Voto no
5
omissão legislativa imprópria implica o reconhecimento do direito à progressão
funcional dos servidores municipais, no caso em concreto, não é possível conceder a
benesse sem o cumprimento individual e concreto dos requisitos.
Enfim, a ausência de decreto com critérios determinados
(subjetivos e objetivos) para a progressão do servidor impede que o Poder Judiciário
determine a sua evolução, sob pena de violar o princípio constitucional da separação
de Poderes.
Ademais, inexiste qualquer definição em relação aos
parâmetros a serem observados nos vencimentos dos servidores para este fim
(percentual ou base de cálculo) e, nos termos da Súmula Vinculante no 37, do C.
STF, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Há de se destacar, ainda, a inaplicabilidade da legislação
anterior, a Lei Complementar no 02/1990, para fins de implementação da progressão
na carreira, uma vez que a Lei Complementar no 911/2011 a revogou e impôs o
regime estatutário aos funcionários públicos de Botucatu, até então, celetistas.
Melhor sorte não assiste ao recorrente no que tange ao abono
concedido pela Lei Municipal no 307/2002.
Com efeito, a parte autora não demonstrou em que medida a
concessão indistinta do benefício aos vencimentos dos servidores do Município de
Botucatu teria sido prejudicial aos seus interesses patrimoniais.
Nenhum elemento de convicção veio a lume no sentido de
demonstrar a ocorrência de prejuízo salarial ou redução nos vencimentos da parte
autora, situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por ofensa ao artigo 37, X

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079 -Voto no
6
da Constituição Federal.
Como é sabido, dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito”.
Portanto, a simples alegação de que o “o aumento
diferenciado insculpido por ato do Senhor Prefeito Municipal feriu o patrimônio
jurídico do(a) Autor(a)/Apelante” não é capaz de ensejar o reconhecimento do
pedido vestibular acerca do abono.
Finalmente, com relação ao vale-alimentação, a Lei Municipal
no 5.918/17 assim preceitua:
“Art. 1o. O Vale Compra Alimentos, concedido aos servidores
públicos municipais passa a observar as seguintes condições:
I - Ao servidor público municipal com remuneração, no mês
de referência, inferior ou igual a R$ 1.500,00, receberá o valor integral do Vale
Compra Alimentos de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais);
II - Ao servidor público municipal com remuneração, no mês
de referência, no valor de R$ 1.500,01 até R$ 2.000,00, receberá o valor integral do
Vale Compra Alimentos de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais);
III - Ao servidor público municipal com remuneração, no mês
de referência, no valor de R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00, receberá o valor integral do
Vale Compra Alimentos de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais);
IV - Ao servidor público municipal com remuneração, no mês
de referência, acima de R$ 3.000,00, o valor integral do Vale Compra Alimentos
será de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).”
A leitura dos dispositivos legais acima transcritos, da Lei
Municipal no 5.918/17, não deixa dúvida da ausência de ilegalidade na deliberação
do Poder Legislativo local, uma vez que estabelecer valores diferenciados para o
“vale compra alimentos” não se revela irregular, porque os valores estão pautados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079 -Voto no
7
em critérios objetivos e delimitados.
Cumpre registrar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o,
“caput”, consagra o princípio da isonomia, garantidor de igualdade jurídica, de
modo que os iguais sejam tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual,
na medida de suas desigualdades.
Nesse sentido, merece destaque a lição de Hely Lopes
Meirelles: “O que a Constituição assegura é a igualdade jurídica, ou seja,
tratamento igual, aos especificamente iguais perante a lei. A igualdade genérica
dos servidores públicos não os equipara em direitos e deveres e, por isso mesmo,
não os iguala em vencimentos e vantagens. Genericamente, todos os servidores são
iguais, mas pode haver diferenças específicas de função, de tempo de serviço, de
condições de trabalho, de habilitação profissional e outras mais, que desigualem os
genericamente iguais. Se assim não fosse, ficaria a Administração obrigada a dar
os mesmos vencimentos e vantagens aos portadores de iguais títulos de habilitação,
aos que desempenham o mesmo ofício, aos que realizam o mesmo serviço embora
em cargos diferentes ou em circunstâncias diversas. Todavia, não é assim, porque
cada servidor ou classe de servidor pode exercer as mesmas funções (vg de médico,
engenheiro, escriturário, porteiro, etc.) em condições funcionais ou pessoais
distintas, fazendo jus a retribuições diferentes, sem ofensa ao princípio
isonômico.(..) O que o princípio da isonomia impõe é tratamento igual aos
realmente iguais. A igualdade nominal não se confunde com a igualdade real.
Cargos de igual denominação podem ser funcionalmente desiguais, em razão das
condições de tratamento de um e de outro; funções equivalentes podem diversificar-
se pela qualidade ou pela intensidade do serviço ou, ainda, pela habilitação
profissional dos que a realizam. A situação de fato é que dirá da identidade ou não
entre os cargos e funções nominalmente iguais” (Direito Administrativo Brasileiro,
30a edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, p. 466).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079 -Voto no
8
No mesmo sentido, confira-se:
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - BOTUCATU -
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR AFASTADA - AUTORA QUE PRETENDE A
CONCESSÃO
IMEDIATA
DA
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
INDEPENDENTEMENTE DA SUPRESSÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA POR
MEIO DE MANDADO DE INJUNÇÃO - ADICIONAL DE PROGRESSÃO
FUNCIONAL HORIZONTAL - ART. 68 DA LCM No 911/11 - NÃO EDIÇÃO DO
DECRETO REGULAMENTADOR NO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 203 DA
MESMA LEI - CONCESSÃO DA BENESSE - IMPOSSIBILIDADE - LEI NÃO
AUTOAPLICÁVEL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PENDENTE DE
REGULAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS
PELO PODER JUDICIÁRIO - SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRETENSÃO À
REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DO ABONO PREVISTO NA LCM
307/02 - INVIABILIDADE - NORMA JÁ REVOGADA PELA LCM No 912/11 -
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - PLEITO DE
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS
DECORRENTES DO PAGAMENTO A MENOR CONCEDIDO AOS SERVIDORES
MELHOR REMUNERADOS DO VALE COMPRA ALIMENTOS - PAGAMENTO
DE VALOR MAIOR AOS SERVIDORES QUE GANHAM MENOS QUE
ENCONTRA ARRIMO NO ART. 5o DA CF - SEXTA-PARTE SOBRE OS
VENCIMENTOS INTEGRAIS - VERBA DEVIDA APENAS SOBRE O SALÁRIO
BASE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 73 DA LCM 911/11 - SENTENÇA
REFORMADA PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO E A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR, DE MODO A JULGAR A AÇÃO
IMPROCEDENTE QUANTO AO MÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Apelação Cível 1003053-65.2019.8.26.0079; Des. Rel. Paulo Galizia;
10a Câmara de Direito Público; j. 27/01/2020)
“SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
BOTUCATU.
Improcedência liminar afastada. Autora que pretende a concessão imediata da
progressão funcional independentemente da supressão da omissão legislativa por
meio de Mandado de Injunção. Adicional de Progressão funcional horizontal. Art.
68 da LCM no 911/11. Não edição do decreto regulamentador no prazo previsto no
artigo 203 da mesma lei. Concessão da benesse. Impossibilidade. Lei não
autoaplicável.
Avaliação
de
desempenho
pendente
de
regulamentação.
Impossibilidade de fixação dos critérios pelo Poder Judiciário. Separação dos
Poderes. Pretensão à revisão dos critérios de pagamento do abono previsto na
LCM 307/02. Inviabilidade. Norma já revogada pela LCM no. 912/11. Inexistência
de direito adquirido a regime jurídico. Pleito de condenação do Município ao
pagamento das diferenças decorrentes do pagamento a menor concedido aos
servidores melhor remunerados do vale compra alimentos. Pagamento de valor
maior aos servidores que ganham menos que encontra arrimo no Art. 5o da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-31.2019.8.26.0079 -Voto no
9
Sexta-Parte sobre os vencimentos integrais. Verba devida apenas sobre o salário
base. Inteligência do artigo 73 da LCM 911/11. Sentença reformada para afastar a
improcedência liminar e julgar a ação improcedente quanto ao mérito. Recurso
parcialmente provido.” (Apelação Cível 1003071-86.2019.8.26.0079; Des. Rel.
Paulo Galizia; 10a Câmara de Direito Público; j. 02/12/2019)
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BOTUCATU -
Pretensão ao pagamento das diferenças decorrentes do abono (art. 1o, LM no
307/02), da progressão funcional (art. 68, da LM no 911/11) e do vale alimentação
(art. 1o, da LM no 5.918/17) - Descabimento. Inexistência de direito adquirido a
regime jurídico - Impossibilidade de regulamentação, bem como de aumento de
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, pelo Poder
Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes
Inteligência da Súmula Vinculante no 37, do STF. Recurso desprovido.” (Apelação
Cível 1002908-09.2019.8.26.0079; Des. Rel. Danilo Panizza; 1a Câmara de Direito
Público; j. 14/11/2019) Assim também já decidiu esta 5a Câmara de Direito Público:
“SERVIDOR PÚBLICO. Botucatu. Progressão funcional. Art.
68 da LCM no 911/11. Ausência de norma regulamentadora. Inadmissibilidade de
aplicação do plano de carreira já revogado (LCM no 02/90). Inexistência de direito
adquirido a regime jurídico. Impossibilidade de regulamentação pelo Poder
Judiciário. Separação dos poderes. Via inadequada para imposição da obrigação
de regulamentar a lei. Direito coletivo. Ação julgada improcedente. Sentença
mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível 1009258-81.2017.8.26.0079; Des.
Rel. Heloísa Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; j. 22/10/2018).
Com tais considerações, a hipótese era mesmo de
improcedência da ação e, portanto, fica mantida a sentença por seus próprios e bem
lançados fundamentos fáticos e jurídicos.
Por fim, desprovido o recurso, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados para 11% sobre o valor da causa, em
atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator